Tribunal: STF
Processo: RE 95325
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-23
Data de publicação: 1982-04-23

Ementa:
CRIME DE DESCAMINHO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 560, IN VERBIS: "A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO
PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO, ESTENDE-SE AO CRIME DE CONTRABANDO OU
DESCAMINHO, POR FORÇA DO ART-18, PARAGRAFO 2., DO DEC.-LEI N.
157/67."
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.